Tribunal: TJMT
Processo: 8046557-30.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. DEVER DO CREDOR NA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DOS SISTEMAS INTERNOS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 299691471 – reclamação no 8046557-30.2017.8.11.0001 – 1o JEC da Capital), que julgou extinto o cumprimento de sentença. 2- É ônus do Credor diligenciar no sentido de localizar possíveis bens a serem penhorados em nome do Devedor. 2.1) É certo que a aplicação do art. 53, § 4o, da Lei no. 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis. Precedentes. (TJDFT – 3a TR – RI no 20140110455533 – Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho – j. 21/07/2015 – DJe 01/09/2015 – p. 479) e (TJRS – 3a TR – RI no 0043116-70.2017.8.21.9000 – rel. juiz FABIO VIEIRA HEERDT – j. 24/05/2018). 2.2) O procedimento tramita desde 2017 e, ao longo de sua marcha, foram realizadas diligências para localização de bens penhoráveis. No curso do processo, o Juízo realizou diversas diligências para localização de bens e valores, incluindo pesquisas nos sistemas SISBAJUD, com utilização da modalidade “teimosinha” para bloqueios repetitivos, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, sem sucesso relevante, exceto por bloqueios parciais de valores via SISBAJUD, posteriormente liberados ao Credor (id. 299691465). A parte Exequente, intimada reiteradas vezes para indicar bens penhoráveis ou apresentar cálculo atualizado, limitou-se a solicitar novas tentativas de bloqueio via SISBAJUD, sem comprovar fato novo ou alteração na situação patrimonial do Devedor. 2.3) Segue correta, portanto, a extinção do cumprimento de sentença, ante a inexistência de bens passíveis de penhora. 2.4) A extinção da execução (título extrajudicial) e/ou cumprimento de sentença (título judicial), com fundamento na Lei no 9.099/95, não tem a mesma natureza jurídica da extinção prevista no art. 924 do CPC, em razão dos princípios informadores do Juizado Especial (oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição), autorizando, portanto, a movimentação por simples petição, desde que não alcançada pela prescrição. Precedentes. (TJRS – 2a TR – RI no 71008291072 – rel. Juiz Alexandre de Souza Costa Pacheco – j. 29/05/2019); (TJDFT – 3a TR – RI no 20140110455533 – Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho – j. 21/07/2015 – DJe 01/09/2015 – p. 479) e (TJRS – 3a TR – RI no 0043116-70.2017.8.21.9000 – rel. juiz FABIO VIEIRA HEERDT – J. 24/05/2018). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8046557-30.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[J. D. MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TRENSPORTE E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 17.209.770/0001-41 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), JOHN WESLEY FERREIRA NONATO - CPF: 028.379.151-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025